Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcos Robson Neiva Brito e Outro em face da decisão que, no bojo da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Sanderson Neiva Brito –, teria indeferido a gratuidade de justiça que postularam. De sua parte, objetivam os agravantes a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que sejam contemplados com a gratuidade de justiça que postularam. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação que veicularam, argumentaram, em suma, que não se encontram em condições de prover os emolumentos derivados da ação que aviaram sem que o desfalque que daí lhe advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia interna. Sustentaram que não possuem capacidade para arcarem com as custas processuais do processo que manejaram, tendo em vista que encontram-se desempregados. Observaram que, diante dessas circunstâncias e como forma de obterem a tutela jurisdicional sem que da perseguição do direito de que se julga titular advenha prejuízo à sua mantença, resguardando-se o princípio do livre acesso ao Judiciário, reclamaram a gratuidade de justiça, exibindo declaração de hipossuficiência. Asseveraram que, em tendo afirmado sua incapacidade de custear os emolumentos derivados da ação que aviaram, assistem-lhes o direito de serem agraciados com o benefício que reclamaram, inclusive porque dos elementos que ilustram os autos não se extrai nenhum fato apto a elidir a presunção que os beneficia e lhes assegura o direito de serem contemplados com a isenção de custas que reclamaram com a simples condição de que afirmem sua hipossuficiência. Ressaltaram que, além do mais, consoante o entendimento jurisprudencial dominante, à parte assiste o direito de fruir dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples satisfação da condição de afirmar que não está em condições de suportar os custos do processo, sem prejuízo próprio ou da sua família, pois o regrado por aludido dispositivo guarda compatibilidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que simplesmente cuidara de impor ao estado a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita aos carentes de recursos suficientes para custear o processo, não condicionando a fruição do benefício à evidenciação da incapacidade financeira de quem o postulara. Esteado nesses argumentos, reclamaram, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada e, ao final, reformada a decisão a quo, de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara como forma de ter acesso ao Judiciário e obter a prestação jurisdicional que postulara. Aviado o agravo, os agravantes foram intimados a esclarecerem eventual replicação deste agravo, uma vez que guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo n. 0706155-69.2024.8.07.0000 (distribuído em 19/02/2024, às 20h51), que também se encontrava sob minha relatoria e, inclusive, não fora conhecido por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto[1]. No entanto, devidamente intimados, os agravantes reiteraram o interesse na análise do recurso, em decorrência de petições e decisões posteriores ao agravo anteriormente aviado, destacando que a juíza de origem não atendera ao pedido de reconsideração e mantivera, por sua vez, a decisão ora agravada.[2] É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcos Robson Neiva Brito e Outro em face da decisão que, no bojo da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Sanderson Neiva Brito –, teria indeferido a gratuidade de justiça que postularam. De sua parte, objetivam os agravantes, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que sejam contemplados com a gratuidade de justiça que postularam. O cotejo destes autos enseja a apreensão que encarta agravo idêntico ao anteriormente manejado pelos agravantes no bojo do processo no 0706155-69.2024.8.07.0000 (distribuído em 19/02/2024, às 20h51), que, frise-se, fora veiculado em face da mesma decisão. Registre-se que, diversamente do arguido pelos agravantes nos derradeiros petitórios que aviaram, nos quais afirmavam que há outras petições e decisões após o manejo do agravo indicado como idêntico, ambos os recursos foram interpostos em face da mesma decisão[3], que recebera a inicial e retificara o valor da causa para R$ 300.000,00 e, outrossim, consignara que não houvera o recolhimento integral das custas iniciais processuais. Ressalte-se, ademais, que o pedido de reconsideração da decisão agravada, que indicam os agravantes como deflagrador de nova decisão, fora formulado ao juízo de origem na data de 04 de março de 2024[4], mesmo dia que veiculado este recurso. Ou seja, a juíza da causa ainda não havia se manifestado acerca do pedido de reconsideração indicado, corroborando que a decisão agravada é aquela que, ao promover o juízo de admissibilidade da ação principal, retificara o valor da causa, não se manifestando acerca da benesse da gratuidade de justiça, como indicado no primeiro agravo. Resta corroborado, portanto, que, em face da mesma decisão, os agravantes pretenderam aviar dois recursos. Sob essa realidade e constatação, inviável o conhecimento deste agravo, pois somente o primeiro recurso manejado pode ser conhecido. Com efeito, em se tratando de única decisão, não comporta duplo agravo em face do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal. Como consabido, o sistema recursal brasileiro incorporara o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão, até mesmo porque, aviado o inconformismo, a parte deve devolver a reexame toda a matéria resolvida em desconformidade com seu interesse, e, demais disso, aviado o recurso, a parte consuma o direito que a assistia de recorrer, obstando que formule dois ou mais recursos em face da mesma decisão ou, mesmo, adite ou complemente o recurso formulado. Ou seja, consumado o direito ao recurso, inviável que seja reprisado, inovado ou aditado. Conseguintemente, aferido que os agravantes, ignorando aludido princípio, aviaram 02 recursos, somente o agravo interposto primeiramente pode ser analisado. O derradeiro recurso manejado, ou seja, o presente, ainda que formulado tempestivamente, tem seu conhecimento obstado pelo que emana do princípio da unirrecorribilidade e dos efeitos inerentes à preclusão lógica e consumativa. Consumado o direito ao recurso, inviável seu aditamento e, sobretudo, renovação. Essas assertivas, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DOIS AGRAVOS CONTRA A MESMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO AGRAVO. 1. A interposição de segundo agravo de instrumento, contra uma mesma decisão interlocutória, impõe o reconhecimento da preclusão consumativa.2. Ainda o anterior recurso tenha sido interposto antes do prazo, forçoso é o reconhecimento de sua inadmissibilidade, em prestígio ao princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual cada provimento judicial é suscetível a apenas um recurso. 3. Agravo Regimental conhecido e não provido.” (Acórdão no 596502, 20120020099410AGI, Relator: JOÃO EGMONT 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2012, Publicado no DJE: 21/06/2012. Pág.: 198) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS INTERLIGADAS. A SEGUNDA APENAS CONFIRMA A PRIMEIRA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS DA CONSUMAÇÃO, DA SINGULARIDADE RECURSAL E DA UNIRRECORRIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO SEGUNDO AGRAVO. 1. Proferidas duas decisões, sendo a segunda mera confirmação do entendimento sufragado na primeira, e considerando que o primeiro decisum foi agravado, sem sucesso, defeso à parte manejar novo agravo de instrumento, onde registra argumentos iguais em substância e repristina os pleitos lançados no recurso anterior, mesmo sob a alegação de que a nova impugnação refere-se ao segundo decisum. 2. Tendo em vista que o acórdão do primeiro Agravo de Instrumento, quando - à unanimidade - negou-se provimento ao recurso, transitou em julgado, inclusive, com baixa definitiva, invencível que precluída a matéria. De conseqüência, não pode a parte criar expedientes para provocar novas manifestações judiciais quanto a questões já decididas e contra as quais anteriormente se insurgiu e que, portanto, estão cobertas por preclusão consumativa. Principalmente, havendo pronunciamento judicial definitivo quanto ao objeto da irresignação. 3. A preclusão funciona como força motriz, impulsionando o processo ao seu destino final, além de operar como mecanismo de dinamização e ao mesmo tempo de estabilização da relação processual, pois ao mesmo tempo em que assegura a marcha do processo para suas fases ulteriores, estabiliza o conteúdo já vencido, a etapa já passada. 4. Imperativo observar o procedimento processual, não se afigurando razoável permitir que o processo, encontrando-se em determinada fase, retorne à anterior, tornando as discussões repetitivas e infindáveis, simplesmente porque a parte não se conforma com o édito judicial. 5. Incabível aos Agravantes reavivar questão que já foi submetida à Instância Superiora, sob pena de ferir os princípios da consumação, da singularidade recursal e da unirrecorribilidade, preconizadores de que uma vez exercido o direito de recorrer, consumou-se a oportunidade de fazê-lo, de sorte a impedir que o Recorrente venha a sublevar-se contra pronunciamento judicial já impugnado. 6. Não pode essa Egrégia Corte ser novamente chamada a se manifestar sobre a decisão de primeira instância, eis que o Colegiado - refutando argumentos de impugnação apresentados pelos Autores/Agravantes - entendeu inviável reconhecer - em sede de liminar - a quebra da "affectio societatis", bem como determinar a retirada de sócio de empresa. 7. O acolhimento da tese recursal importaria renovação da possibilidade de interposição de agravo de instrumento de forma reiterada, decorrente de simples decisão confirmatória de decisão anterior. 8. Recurso ao qual se nega seguimento.” (Acórdão no 400120, 20090020097929AGI, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2009, Publicado no DJE: 18/01/2010. Pág.: 138) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Correta se mostra a decisão que, diante da patente interposição de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão interlocutória, nega seguimento ao recurso, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Agravo não provido.” (Acórdão no 379188, 20090020080754AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/09/2009, Publicado no DJE: 05/10/2009. Pág.: 119) Registre-se, por oportuno, que essa resolução, além de observar as estritas normas processuais acerca da matéria, não traz prejuízo ao agravante, já que a fundamentação de ambos os recursos interpostos é idêntica, não havendo qualquer divergência quanto à matéria devolvida a reexame nesta Corte revisora. O que sobeja, de qualquer forma, é a inviabilidade material de serem manejados 02 recursos em face duma mesma decisão e com o mesmo objeto. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, deste agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custa pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 56892262 [2] ID Num. 56934754 [3] ID Num. 56935717 - Pág. 186 [4] ID Num. Num. 56935717 - Pág. 188